Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705060-52.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MAGNA LUCIA RIBEIRO DESPACHO Intime-se a embargada, Magna Lucia Ribeiro, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 35864212), no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator